Tribunal: TJMT
Processo: 1016548-37.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016548-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JULIO SANTANA ROSA NETO - CPF: 046.374.461-63 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), RAIMUNDA CUSTODIO RUDNICK - CPF: 015.975.761-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016548-37.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO VERDE – MT

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: RAIMUNDA CUSTODIO RUDNICK, representada pelo curador ALVINO RUDNICK

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – TRATAMENTO HOME CARE E ENFERMAGEM POR 12 HORAS – INDICAÇÃO MÉDICA – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA PARTE AGRAVADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada, por meio de parecer médico, a necessidade de acompanhamento
Home Care
da autora, há de ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento com a disponibilização de técnico de enfermagem para cuidados pelo período de 12 horas.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos Morais n.º 1002305-32.2022.8.11.0051

ajuizada por
RAIMUNDA CUSTODIO RUDNICK, representada pelo curador ALVINO RUDNICK,
que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao requerido que forneça à requerente o tratamento domiciliar por meio de sistema de home care, conforme plano terapêutico apresentado pela profissional médica que atende a autora (visitas médicas a cada dois meses; visita mensal de enfermeira e nutricionista; atendimento semanal com fonoaudiólogo; atendimento a cada três semanas com fisioterapeuta e, por fim, acompanhamento de técnico de enfermagem por 12 horas ao dia).

Ainda, determinou a intimação do requerido, na pessoa de seu representante legal, informando de que terão o prazo de 5 (cinco) dias, para providenciar o cumprimento da presente decisão, sob pena de permitir o início dos atos expropriatórios.

Sustenta que nos relatórios médicos acostados aos autos de origem, não há qualquer declaração médica de que o quadro clínico da agravada seria de urgência ou emergência, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98.

Alega que o tratamento domiciliar
home care
consiste em mera liberalidade da agravante, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento pelos planos de saúde.

Salienta que a assistência domiciliar, entendida de forma genérica como “HOME CARE”, é definida como um conjunto de procedimentos hospitalares possíveis de serem realizados na casa do paciente e abrange ações de saúde desenvolvidas por uma equipe multiprofissional baseada no diagnóstico da realidade em que o paciente está inserido.

Aduz que o apelado goza de cobertura daqueles procedimentos descritos e especificados no contrato (cláusula VII), não fazendo jus à cobertura de procedimentos que não estejam descritos ou que estejam expressamente excluídos, como é o caso do tratamento domiciliar.

Ressalta as diferenças entre atendimento domiciliar e internação, sugerindo que o caso da agravada se enquadra como sendo de atendimento domiciliar (casos de pouca complexidade), não necessitando da assistência de um técnico de enfermagem 24 horas por dia.

Assevera que a agravada não possui indicação médica para internação domiciliar com serviços de enfermagem pelo período de 12 horas, tendo em vista que o caso da agravada é de média complexidade.

Assevera que mesmo desobrigada contratualmente, nunca se negou a prestar o atendimento domiciliar, apenas se negando a custear excessos que visam exclusivamente a comodidade dos familiares.

Defende que as prescrições médicas não indicam especificamente a existência de atividade técnica que não possa ser exercida pelos familiares ou cuidador doméstico.

Sob tais argumentos,
requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida (ID 140426655).

Em contraminuta (ID 143772657), a agravada requer o desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra. Mara Ligia de Almeida Barreto
, opina pelo desprovimento do agravo (ID
145607170
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/agravada é beneficiária do plano de saúde UNIMED SUPER CLASS (ID 139948692), fornecido pela requerida/agravante e foi diagnosticada com
“doença de Alzheimer há 20 anos, em harmonia terapia por CA de mama Há 5 anos. Fragilidade, diabetes melitus não insulinodependente. Cardiopatia valvar. Uso de polifarmácia com 9 medicações necessárias. Atualmente com comprometimento importante de funcionalidade para atividades básicas de vida diária, como transferência, higiene, alimentação, vestir-se, configurando FAST 6E. Quadro de disfagia com necessidade de adaptação de consistência alimentar, necessidade atual de avaliação com fonoaudióloga’,
conforme relatório médico de ID 139948694 – pg. 92.

Sustentou que a autora necessita ser submetida a frequentes consultas, exames e tratamentos, que dado a sua condição de ausência completa de discernimento para realizar os atos da vida civil, gera grandes dificuldades, pois não consegue manifestar sua vontade para autorizar a realização de exames, consultas e procedimentos, ocorrendo muitos embaraços para o deslocamento e atendimentos em hospitais, clínicas e laboratórios.

Alegou que em razão de sua saúde precária e o diagnóstico de COVID-19, o relatório médico com data de junho/2022 (ID 139948694), solicitou a internação para tratamento da doença, bem como a necessidade de visita médica a cada 2 meses, vista mensal de enfermeira e nutricionista, fonoaudióloga uma vez na semana, fisioterapia três vezes na semana e técnico de enfermagem 2 horas ao dia.

Salientou que em decorrência da evolução da doença e enfermidades, a autora teve o agravamento do seu quadro clínico nesses últimos meses (degenerativo), tanto que atualmente está sob o sistema de internação domiciliar (home care) fornecido pela requerida.

Narrou que a disponibilização de uma equipe multidisciplinar com a disponibilização de técnico de enfermagem por 12 (doze) horas/dia, objetiva proporcionar melhores condições de vida para a autora, a qual necessita de acompanhamento de diversos profissionais, para auxiliá-la nos cuidados com a coordenação motora, nos cuidados com a saúde e ingestão de medicação e fonoaudiologia, visando auxiliar o esposo e curador nos cuidados com a autora.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela concessão da tutela antecipada para que a requerida seja compelida a fornecer o serviço de “home care” com a disponibilização de equipe especializada – Técnico de Enfermagem 12 horas por dia, visita médica, nutricionista, todos os medicamentos e insumos necessários a manutenção da vida da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mérito, requereu o provimento do recurso.

Ao apreciar o feito, o juiz
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
deferiu a antecipação de tutela, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No tocante à decisão recorrida em si, cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

Não é demais trazer à baila que os contratos de planos de saúde envolvem típica relação de consumo, logo estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35-G da Lei nº 9.656/98,
in verbis
:

Art. 35-G - Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, as disposições da Lei nº 8.078, de 1990.

Entretanto, a circunstância de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem à mencionada norma não significa, necessariamente, que a cobertura de tratamentos e/ou procedimentos pleiteados pelos usuários/consumidores deva extrapolar os limites do que fora acordado entre as partes da avença, sob pena de evidente desequilíbrio contratual.

No caso, a agravante se insurge contra o fornecimento do tratamento domiciliar
home care
e o pedido de enfermeiro 12 horas por dia, o qual foi deferido pelo juízo “a quo”.

Nesse sentido, verifica-se que a parte agravada possui diagnóstico de Alzheimer em grau moderado há pelo menos 20 anos, diabetes, hipertensão, bem como câncer de mama, sendo que no mês de junho de 2022, foi surpreendida com o diagnóstico de COVID-19, sendo necessária sua internação para tratamento da referida doença, que em razão das condições físicas e mentais, necessitou de cuidados especiais, durante e após todo o tratamento de recuperação, conforme descrito nos laudos médicos de ID 139948694.

Ademais, os documentos anexados à inicial demonstram que o quadro clínico da paciente/agravada indica a dependência e a necessidade de internação domiciliar.

Salienta-se que já é assente o entendimento nesta Corte e no colendo STJ, de que o
home care
se trata, na verdade, de desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e de que é abusiva a cláusula obstativa de prestação dos serviços de internação domiciliar quando esta se mostra indispensável ao tratamento da segurada.

Destarte, não cabe à empresa agravante contrariar a prescrição médica que indica a necessidade do
home care

com
visita médica a cada dois meses, visita mensal de enfermeira e nutricionista, fonoaudióloga uma vez na semana, fisioterapia três vezes na semana e
técnico de enfermagem pelo período de 12 horas, diariamente,
como maneira de assegurar o direito à saúde e qualidade de vida para a parte agravada, motivo pelo qual a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DISPOSITIVO LEGAL OU DISSENSO NÃO INDICADO. SÚMULAS NºS 283 E 284 DO STF. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É inviável o recurso especial que deixa de impugnar fundamento suficiente do acórdão recorrido, atrelando suas razões a violação de lei federal ou dissídio pretoriano, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, sob pena de incidência das Súmulas nºs 283 e 284, ambas do STF. 3. A Terceira Turma tem reafirmado o entendimento de que a ausência de determinado procedimento no rol da ANS não justifica a exclusão de cobertura para enfermidade coberta pelo plano, em face de sua natureza exemplificativa, não se exigindo do consumidor a ciência acerca de todos os milhares de procedimentos listados e dos não listados. 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1838404/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. HERDEIROS. TRANSMISSIBILIDADE.
HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA.
ABUSIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 3. O direito à indenização por danos morais possui caráter patrimonial, sendo, portanto, transmissível aos sucessores do falecido. 4.
É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente
. 5. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1733827/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019)
g.n.

Desta feita, a agravante deve custear todo o tratamento, conforme solicitado pelo médico que acompanha a agravada, tendo em vista que a negativa inviabiliza a continuidade do tratamento.

Ante o exposto
, nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022